Tribunal: STF
Processo: RE 90310
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
Prescrição. Pena concretizada. Decurso da acusação. Súmula 146 (inaplicação).
- Inaplicação da Súmula 146 à hipótese em que a acusação recorre da sentença condenatória para agravar a pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.